Tribunal: CARF
Processo: 11060.001523/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001523/2004-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.226 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COTRIJUC - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE JÚLIO DE CASTILHOS
LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/07/2004
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXCLUSÃO.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu
art.18. Tal dispositivo art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos
ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03 em face da retroatividade
benigna (art. 106, II, "c" do CTN).
No caso vertente, não há indícios para se coadunar com a caracterização de
conduta fraudulenta pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001523/2004-17
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001523/2004-17

Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3803-01.761, da 3a Turma Especial da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação de débitos com créditos oriundos de decisão judicial somente
se encontra autorizada quando estes se revestirem do caráter de certeza e
liquidez que apenas o trânsito em julgado lhes confere.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/07/2004
MULTA ISOLADA. CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A norma penal mais benéfica retroage para alcançar os fatos anteriores
regidos pela norma penal revogada.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que excluiu do lançamento a multa de ofício do lançamento relativo às contribuições do PIS e
Cofins, tendo como fundamento o art. 90 da MP 2.158-35/01 c/c o art. 18 da Lei 10.833/03.
Requer o provimento ao recurso para manter a multa de ofício, por violação aos arts. 90 da MP
2.158-35/01 e 44, inciso I, da Lei 9.430/96.

Em despacho às fls. 1389 a 1390, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001523/2004-17

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que deva ser conhecido, nos termos do art. 67 do RICARF/2015. O que
concordo com o exame constante do despacho de admissibilidade.

Quanto à lide, manifesto minha concordância com o exposto no acórdão
recorrido, vez que essa turma já pacificou esse mesmo entendimento. O que recordo o acórdão
9303-008.938:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente
julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a
multa no lançamento de oficio do crédito tributário constituído em face da
não-confirmação dos pagamentos informados em DCTFs.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu
art.18. Tal dispositivo art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos
lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03 em face da
retroatividade
benigna
(art.
106,
II,
"c"
do
CTN).
No caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma
fraudulenta.”

Frise-se que a própria DRJ aplica esse entendimento. O que, para melhor
elucidar, trago algumas ementas de outros acórdãos das delegacias de julgamento nesse sentido:
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001523/2004-17

“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-53421 de 05 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833, DE 2003. Com a
edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, convertida na Lei n.o 10.833, de
2003, não cabe mais imposição de multa, excetuando-se os casos mencionados
em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos
anteriormente à edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, em face da
retroatividade benigna (ex vi alínea “c”, inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional), impõe-se o cancelamento da multa de ofício lançada.
Período de apuração: : 01/09/1997 a 30/09/1997”

MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO 6 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-15182 de 23 de Outubro de 2007
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em razão da aplicação retroativa
(retroatividade benigna) do art. 18 da Lei 10.833/03, com a redação dada pelo
art. 25 da Lei 11.051/04, deve ser excluída a multa de ofício imposta. Período de
apuração: : 01/02/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 30/04/2003.

“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-44304 de 28 de Fevereiro de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO -
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833/2003. Com a
edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo
tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP no
135/2003 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN), impõe-se
o cancelamento da multa de ofício lançada. Período de apuração: : 01/12/1998 a
31/12/1998”

Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001523/2004-17

MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM FORTALEZA 4 o
TURMA ACÓRDÃO No 08-23210 de 10 de Abril de 2012
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em conta a nova redação dada
pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da Lei 10.833, de 2003, em
combinação com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, cancela-se a multa de
ofício aplicada. Ano-calendário: : 01/01/1997 a 31/12/1997”
Proveitoso também trazer no mesmo sentido parte da ementa da Solução de
Consulta Cosit Interna no 3, de 08 de janeiro de 2004:
“Nos julgamentos dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas
juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput”
desse artigo”.

Após breves considerações, importante trazer que, depreendendo-se da análise
dos autos, não vejo indícios para se coadunar com a caracterização de conduta fraudulenta pelo
sujeito passivo.

Em vista do exposto, sem mais delongas, voto por negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.001523/2004-17

Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital